Tribunal: TJBA
Processo: 8007673-88.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007673-88.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDMILSON FERREIRA MOREIRA Advogado(s): JESIA FERREIRA MOREIRA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO DE FORMA IMEDIATA, SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA NO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º, DO CPC. VÍCIO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação Cível interposta por EDMILSON FERREIRA MOREIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição do feito, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais, extinguindo o processo sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão do não recolhimento das custas processuais, quando o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor foi indeferido de plano, sem prévia oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – Consta dos autos que o autor requereu a concessão da gratuidade da justiça, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido e determinado o recolhimento das custas processuais. 4 – O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido de plano, sem que fosse previamente oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, em desconformidade com o procedimento estabelecido pela legislação processual (art. 99, §2º, do CPC). 5 – Assim, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado ao autor comprovar os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO 6 – Apelação conhecida e provida para anular a sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para que seja oportunizado ao autor comprovar os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça e, após nova apreciação do pedido, seja dado regular prosseguimento ao feito, conforme entender de direito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007673-88.2024.8.05.0150, em que figura como apelante, EDMILSON FERREIRA MOREIRA, e apelado, BANCO BRADESCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.